Tribunal: STF
Processo: RE 1435957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE AOS ADOTANTES. INOBSERVÂNCIA DO § 6º DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À PARENTALIDADE. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INCENTIVADORAS DA GUARDA E DA ADOÇÃO DE MENORES. TEMA 782 DA REPERCUSSÃO GERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.